Tribunal: TJDFT
Processo: 0710569-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RAZÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FIES. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS DESTINADOS Á SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se aplica a exigência de recolhimento em dobro do preparo, eis que comprovado justo impedimento decorrente da indisponibilidade do sistema de emissão de guia no momento da interposição do recurso.
2. Em que pese a alegação de que a presente execução deveria ser suspensa em razão de toda a consequência econômica trazida pela pandemia da COVID-19, razão não assiste à parte executada, pois constata-se que o cumprimento de sentença iniciou em 2018, ou seja, bem anterior ao início da pandemia.
3.Os efeitos da pandemia atingem a sociedade como um todo, com implicações econômicas não apenas para o executado, mas também para a parte exequente, que possui título judicial em seu favor.
4.Em face da ausência de consumação dos atos constritivos destinados à satisfação do débito, fica inviável analisar pedido de liberação de valores penhorados.
5.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}